Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716343-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO GONCALVES BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por Marcelo Gonçalves Borges contra a sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva (ID no 72947958). 2. Diante do pedido de ID no 75479003, inclua-se em sessão presencial de julgamento viabilizando a sustentação oral dos advogados interessados. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO